Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003973-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DA SILVA - CPF: 663.755.763-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELAS SISTÊMICAS
,

EXTRATO FINANCEIRO, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL DO
PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP)
,
SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, a UNIC Educacional Ltda, obtive êxito em comprovar que o Recorrente realizou a contratação do curso de Educação Física e em razão do inadimplemento do parcelamento estudantil PEP, pactuado no momento da matrícula, fora inscrito no cadastro de inadimplentes.

Contratação evidenciada pelo contrato com certificado de assinatura digital, telas sistêmicas com dados do aluno, extrato financeiro com a relação das parcelas pagas, negociadas e em aberto e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, fica demonstrado que o consumidor fez a contratação dos serviços ofertados pela instituição de ensino, mas não efetuou o pagamento, ensejando por sua vez a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito em regular exercício do direito do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Izabel Cristina da Silva interpôs recurso inominado (id.

175161194), em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que a respeitosa decisão de mérito deve ser reformada uma vez que as provas consideradas consistem em provas unilaterais com a apresentação pelo recorrido de telas sistêmicas, bem como não há algum documento com assinatura do recorrente ou documentos que comprovem a efetiva contratação, impugnando ainda, acerca da validade do contrato com assinatura digital.

Assim, pugna pela reforma da decisão de mérito para ver declarado a inexistência do débito com a retirada do cadastro de inadimplentes, ante da cobrança indevida e a condenação em danos morais.

A UNIC Educacional Ltda.
, apresentou contrarrazões (id.

175161197), arguindo que o recorrente entabulou a contratação dos serviços da recorrida e da ausência de formalização de cancelamento/trancamento da matrícula e o não pagamento das prestações contratadas, quais sejam, Parcelamento Estudantil Privado – PEP, os créditos foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual não há que se falar em inexigibilidade do débito, nem em indenização por danos morais.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação com a instituição de ensino, a legalidade das cobranças efetuadas e da negativação do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da sentença, ressai a seguinte fundamentação para o reconhecimento da contratação e legalidade das cobranças e negativação (id.

175161193).

“
Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de serviço educacional, sendo que a parte reclamada acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

Insta consignar, que muito embora a autora alega que tenha desistido do curso, não trouxe aos autos protocolo de solicitação de cancelamento e, mesmo que tenha solicitado a desistência, caberia a ela quitar os débitos até então contraídos com a requerida.

Assim, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que
COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA
entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, e como a parte requerente não comprova o pagamento dos serviços da instituição escolar, resta evidente que a negativação dos autos é legítima.
”

Pois bem. Acerca da fundamentação expedida na decisão de mérito entendo pertinente e coesa a aplicação, isso porque, considerando todo o arcabouço probatório apresentado pelo reclamado, fez-se possível a constatação da existência do negócio jurídico e a regularidade da inscrição do recorrente no cadastro dos inadimplentes.

Haja vista que, para além das telas sistêmicas e extrato financeiro, fica evidenciado o certificado de aceite digital do recorrente pelo
Parcelamento Estudantil Privado (PEP)
e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a ausência do pagamento das parcelas contratadas é causa justificável a negativação (id. 175161184 /

175161190).

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim, evidencia-se da argumentação exarada na inicial que a parte recorrente desistiu da contratação entabulada, todavia, não ressai dos documentos por ela acostados, algum requerimento de desistência/trancamento perante a recorrida.

Assim, se faz imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023